Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE DIAGNOSTICADA DE NEOPLASIA MALIGA DE BEXIGA. UNIÃO CONJUGAL EXTENSA. 26 ANOS. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR. DOENÇA GRAVE. PERENIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedente a ação revisional de alimentos, movida por ex-cônjuge após extenso período de casamento.
II. QUESTÕES PRELIMINARES
2. Gratuidade de justiça. O recolhimento do preparo constitui ato incompatível com o pedido do benefício, caracterizando preclusão lógica.
3. Cerceamento de defesa. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza nulidade quando existem elementos de prova suficientes para formar o convencimento do julgador, destinatário da prova.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A discussão principal versa sobre a manutenção de alimentos em favor de ex-cônjuge no patamar fixado em sentença, além da cobertura de plano de saúde.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alimentanda dedicou-se exclusivamente à família durante todo o período do casamento, encontra-se em idade avançada e em tratamento de doença grave (neoplsia maligna). Mantiveram-se casados por 26 anos.
6. Os relatórios financeiros demonstram capacidade econômica do alimentante compatível com o percentual fixado.
7. O valor estabelecido mostra-se razoável diante do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando o extenso período de convivência conjugal, a dedicação exclusiva ao lar e o atual quadro de saúde da alimentanda.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
"1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e indeterminado quando demonstrada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho por idade avançada, dedicação exclusiva ao lar durante longo período e existência de doença grave da alimentanda. 2. O percentual fixado mostra-se razoável quando comprovada a capacidade financeira do alimentante."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695; CPC, arts. 85, §11o, 355, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07220449420238070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 12/7/2024; TJDFT, 0708159-98.2023.8.07.0005, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 06/11/2024.